Tribunal: TJSP
Processo: 0006468-63.2014.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CONDENAÇÃO – OBJETIVA O MINISTÉRIO O IMEDIATO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DA TESE FIXADA NO TEMA No 1.068, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO JÁ ATENDIDO NO JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – A DEFESA OBJETIVA NULIDADE DO JULGAMENTO PELO JÚRI, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA OU DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS – INOCORRÊNCIA – NOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CONDENAÇÃO – OBJETIVA O MINISTÉRIO O IMEDIATO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DA TESE FIXADA NO TEMA No 1.068, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO JÁ ATENDIDO NO JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – A DEFESA OBJETIVA NULIDADE DO JULGAMENTO PELO JÚRI, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA OU DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS – INOCORRÊNCIA – NOS TERMOS DA SÚMULA 523, A DEFICIÊNCIA DA DEFESA SÓ ANULARÁ O JULGAMENTO SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU, NO CASO INEXISTENTE – NO MÉRITO, A DECISÃO ELEITA PELOS SENHORES JURADOS NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS, AO CONTRÁRIO, COM ELAS SE HARMONIZA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADA A REDUÇÃO MÍNIMA PELO CONATUS – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARA DETERMINAR O INÍCIO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA.